Tribunal: STF
Processo: HC 233029
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 822.407/SP.



    2. Consta dos autos ter sido instaurado, no âmbito da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Guarulhos/SP, inquérito policial em face da paciente, para investigação da suposta prática do crime do art. 168 do Código Penal (apropriação indébita).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Juízo de origem, pretendendo o trancamento do inquérito. O writ não foi conhecido. 



    4. Inconformada, a defesa formalizou recurso em sentido estrito ao Tribunal de Justiça, que negou-lhe provimento. Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ. O Ministro Relator indeferiu liminarmente a impetração, seguindo-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ausência de justa causa para a instauração do inquérito. Salienta a atipicidade da da conduta imputada à paciente, afirmando tratar-se de mero inadimplemento de contrato de natureza cível. Aponta a demora injustificada na tramitação do inquérito. 



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão do inquérito policial nº 0000670-60.2014.8.26.0224, até o julgamento final desta impetração. No mérito, busca o trancamento.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, realizada em 06/02/2024, constatou-se que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP, em 11/12/2023, recebeu a denúncia formalizada pelo Ministério Público contra a paciente. No mesmo ato, determinou a citação da acusada (processo nº 0000670-60.2014.8.26.0224). 



    8. Ante a superveniência da instauração do processo-crime, havendo o magistrado, ao receber a denúncia, assentado a existência de indícios suficientes a apontarem para a autoria e materialidade do delito investigado, tem-se o prejuízo deste Habeas Corpus, uma vez voltado ao trancamento do inquérito policial. Nesse sentido, exemplificativamente, os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    “HABEAS CORPUS. Pedido de trancamento de inquérito policial. Recebimento da denúncia. Perda superveniente de objeto. Existência, em tese, de fundamento para a instauração da ação penal. Precedentes. O recebimento de denúncia, da qual se infere a existência de conduta típica imputável, em tese, ao réu, prejudica-lhe a arguição de falta de justa causa ao inquérito policial. 2. AÇÃO PENAL. Denúncia. Promotor de Justiça. Recebimento pelo Tribunal local. Apreciação anterior ao julgamento do habeas corpus tendente ao trancamento do inquérito. Nulidade. Inexistência. Obediência ao rito previsto na Lei nº 8.038/90. Oferecimento de defesa preliminar. Prejuízo não configurado. Não há nulidade na realização de sessão para o recebimento de denúncia antes do julgamento de habeas corpus tendente a trancar o inquérito respectivo, sobretudo nos casos em que somente se decide pelo recebimento da após a análise das razões preliminares de defesa. 3. AÇÃO PENAL. Denúncia. Promotor de Justiça. Recebimento pelo Tribunal. Desconsideração das teses de defesa. Negativa de prestação jurisdicional. Inexistência. Necessidade de análise probatória a justificar a instauração do processo criminal. HC denegado. Inexiste negativa de prestação jurisdicional em acórdão que, ao receber a denúncia, rejeita tese defensiva por demandar aprofundada dilação probatória, o que justifica a instauração do processo-crime.”



    (RHC nº 99.238/AC, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, j. 08/09/2009, p. 16/10/2009; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. ORDEM CONCEDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM FAVOR DE COINVESTIGADO. PEDIDO DE EXTENSÃO DENEGADO MONOCRATICAMENTE PELA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE RECURSO AO COLEGIADO. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PELA AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA COM O OFERECIMENTO SUPERVENIENTE DA DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DE CONDUTAS PRÓPRIAS E AUTÔNOMAS DO CORRÉU BENEFICIADO COM A EXTENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 175.240-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 13/12/2019, p. 19/12/2019; grifos nossos)



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INVOCAÇÃO DE ILEGALIDADE EM ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO DO WRIT LÁ IMPETRADO, EM RAZÃO DO OFERECIMENTO DE DENÚNCIA CONTRA OS PACIENTES. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA INVESTIGAÇÃO VENCIDA PELO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Ato coator que decretou a perda do objeto do writ no julgamento dos Embargos de Declaração no HC 345.349/TO, em razão da superveniência de denúncia, na origem, contra os pacientes. 2. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 3. Impetração que se fundava no excesso de prazo da investigação, efetivamente superado com o oferecimento da denúncia. 4. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder no ato coator. 5. Denegada a ordem, com a cassação da liminar deferida.”



    (HC nº 135.906/TO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/04/2018, p. 01/08/2018; grifos nossos)



    9. Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator